Tribunal: TJBA
Processo: 8053395-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8053395-76.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ERIC THARLEY DA SILVA MELO Advogado(s): CILAS BARRETO DIAS AGRAVADO: BANCO C6 S.A. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO LEGAL AFASTADA POR ELEMENTOS NOS AUTOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra que, nos autos da ação revisional de contrato bancário cumulada com pedido de restituição de indébito, indeferiu o pedido de concessão de assistência judiciária gratuita. O agravante alegou insuficiência financeira, declarando renda inferior a dois salários-mínimos, o que justificaria, segundo sustenta, a concessão do benefício nos termos do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Alegou ainda que a contratação de advogado particular não impede o deferimento do benefício e que não foram considerados elementos fáticos suficientes para afastar a presunção de veracidade da declaração apresentada. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido. O agravado deixou de apresentar contrarrazões. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos legais para a concessão da assistência judiciária gratuita, especialmente diante da ausência de comprovação documental da alegada hipossuficiência e da existência de elementos que apontem para a capacidade financeira do agravante. III. Razões de decidir 3. O benefício da gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo, sendo presumida a veracidade da alegação de insuficiência de recursos pela pessoa natural, nos termos do artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil. Entretanto, tal presunção é relativa e pode ser afastada caso exista elementos que indiquem a capacidade financeira da parte para suportar as despesas processuais. 4. No presente caso, o juízo de origem determinou que o agravante comprovasse a alegada hipossuficiência mediante documentos objetivos, como comprovantes de rendimento, extratos bancários e declarações fiscais, não tendo o agravante atendido à determinação. A inércia em apresentar os documentos solicitados afasta a presunção de veracidade da declaração de pobreza. 5. Além disso, há nos autos elementos que contradizem a alegação de insuficiência financeira. O agravante celebrou contrato de financiamento de veículo com expressiva participação de recursos próprios e assumiu prestações mensais incompatíveis com a renda formalmente declarada em sua documentação laboral. Tal discrepância entre os encargos assumidos e a capacidade econômica informada compromete a credibilidade da alegação de hipossuficiência, afastando a presunção de veracidade da declaração apresentada. 6. O ônus de comprovar os requisitos legais para o deferimento do benefício é do requerente, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC. A ausência de documentação comprobatória e a existência de elementos indicativos de capacidade econômica impedem o deferimento do pedido. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira prevista no art. 99, § 3º, do CPC é relativa e pode ser afastada diante da ausência de comprovação documental e da existência de elementos que evidenciem capacidade econômica do requerente. 2. O ônus da prova quanto à hipossuficiência é da parte interessada, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC”. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, § 1º; 99, §§ 2º, 3º e 4º; 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº. 8053395-76.2025.8.05.0000, em que figura como Apelante Eric Tharley as Silva Melo e Apelado Banco C6 S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator